Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis, sem lograr êxito na localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o deferimento do pleito do exequente quanto à expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Esgotadas as diligências viáveis ao credor, poderá o Poder Judiciário, com fundamento no Princípio da cooperação e buscando a celeridade processual, expedir ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares para a satisfação do crédito.
5. No caso concreto, o agravante demonstrou que já utilizou os sistemas de pesquisas disponíveis, mas sem sucesso, sendo legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado, com o objetivo de satisfazer o crédito, quando esgotadas as diligências viáveis ao credor para localização de bens."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025.